Tribunal: STF
Processo: HC 183222
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma e outro(s) em favor de Bernardo Britto de Carolis, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 557.437/RJ (doc. 5 – fls. 128/157).
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006. O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (doc. 4 – fls. 25/29). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 557.437/RJ. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo (doc. 5 – fls. 128/157). 
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Sustentam nulidade do flagrante ante a alegada violação de domicílio sem justa causa, além de ter sido embasado por denúncia anônima. Asseveram a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Argumentam a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista a pandemia do COVID-19. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
    IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento. 
    V - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    VI - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (3,41 kg de maconha), somada à apreensão de arma de fogo, munições e 2 balanças de precisão, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema Precedentes. 
    VII – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    VIII - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).
      IX - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido”. 
    No que concerne à alegada nulidade do flagrante, colho do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça que ‘De acordo com a dinâmica dos fatos, conforme relatado pelos policiais que realizaram o suposto flagrante delito, após terem recebido informação do setor de inteligência, com base em fundadas suspeitas a partir de postagem em rede social sobre a existência de arma e possivelmente de drogas em um apartamento em Copacabana, a guarnição foi até o local verificar tais informações, tendo sua entrada franqueada pelo porteiro do prédio. Segundo relatou o policial Leandro Moutinho, em sede extrajudicial, ao bater na porta do apartamento, percebeu que alguém se aproximou, mas não abriu. Em sequência, percebeu muita movimentação dentro do apartamento, como se tivesse mais de uma pessoa se movimentando e ouviu um barulho, como se fosse de uma janela se abrindo. Nesse momento, relata que sinalizou para que os colegas que estavam na parte debaixo do prédio ficassem atentos e que foi quando estes perceberam dois indivíduos saindo do prédio descalços e apressados, aparentemente nervosos, tendo sido efetuada a abordagem destes’. Assim, o paciente ‘foi capturado após tentar fugir do imóvel, ao qual os policiais bateram à porta a fim de averiguar informações provenientes de denúncia anônima, sendo certo que os delitos de tráfico e associação ao tráfico possuem natureza permanente e, supostamente, estando a droga na posse do paciente, configurada situação flagrancial que se perpetuou com a tentativa de fuga do mesmo’ (evento 2 – fls. 148/9). 
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso tanto do tráfico de drogas quanto da associação para o tráfico, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses’. 
    Com efeito, observo que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado, conforme uma das exceções à reserva judicial prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Nestes termos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016).
    Não há pois, nulidade do flagrante a ser reconhecido por este Supremo Tribunal Federal.
    Quanto à alegada inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista ‘ser concreto o risco de reiteração delituosa dos indiciados se a sua liberdade for decretada’ (evento 2 – fls. 186/7).
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo singular destacou ter ‘sido apreendidos 3.410 kg de entorpecente "maconha", acondicionados em 4 tabletes e 3 pequenas unidades, além de duas balanças de precisão, arma de fogo, munições, telefones celulares, o que demonstraria alta reprovabilidade e descaso com as leis e com a sociedade como um todo (doc. 5 – fls. 22/3)’. 
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando ‘a elevada quantidade de droga encontrada na posse do paciente, assim como o material que denota a traficância, como balanças de precisão, além da arma e munições’ (evento 2 – fls. 160).
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, forte nas circunstâncias da prisão, tendo em vista ‘a quantidade de drogas apreendidas (3,41 kg de maconha), somada à apreensão de arma de fogo, munições e 2 balanças de precisão, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese’. Ademais, ‘não se pode olvidar o que restou consignado no v. acórdão reprochado, no sentido de que "impende notar que a FAC do paciente indica anotação anterior à qual teria ensejado o cumprimento de suspensão condicional do processo (evento 5 – fls. 152/5).
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Além disso, a circunstância de o paciente ser portador de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Anoto, por fim, que a alegada ausência de revisão do decreto prisional e os reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, para fins de justificar a revogação da prisão preventiva, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora